Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-75.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora que continuou a ser cobrada das mensalidades do programa "Clube Tudo Azul", mesmo após solicitar o cancelamento da assinatura perante a corré Azul – Indenização por danos materiais – Inexistência de responsabilidade solidária da instituição financeira – Nexo causal não configurado – Recurso provido.